Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712030-67.2018.8.07.0020 RECORRENTES: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, ELIANE CRISTINA PESTANA RECORRIDO: FAUSTO BATISTA POLICENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. Não tendo decidido fora dos limites do pedido ou não proferida sentença de natureza diversa da pleiteada, não há julgamento extra petita. O Código de Processo Civil de 2015 consolidou o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3.o). Ausente a comprovação inequívoca de que a parte possui condições de suportar os encargos processuais, a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça é medida que se impõe. Os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, porque, embora a justiça gratuita possa ser concedida em qualquer fase processual, seus efeitos surtem a partir do respectivo deferimento, ou seja, ex-nunc. Desse modo, sustentam que o pedido formulado em sede recursal não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas na sentença. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 98, §3, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015